Tribunal: STF
Processo: RE 433257
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: I - Embargos de divergência: inadmissibilidade, "quando
   houver jurisprudência firme do Plenário no mesmo sentido da
   decisão embargada" (Súmula 247).
II. Servidores públicos
   estaduais. Gratificação Complementar de Vencimento:
   inconstitucionalidade do art. 1º, § 6º, da L. est. 9.503/94, do
   Estado de Santa Catarina, que estabelece que a base de cálculo da
   Gratificação Complementar de Vencimento não pode ser inferior ao
   salário mínimo, declarada pelo Plenário do Supremo, no julgamento
   do RE 426.059, 30.6.2005, Gilmar Mendes (Informativo STF 394),
   por violação do art. 7º, IV, da Constituição Federal.